Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732723-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal, em agravo interno (id. 30546555), sustenta que a CDA 50151437696 não guarda relação com o processo administrativo n. 0040-001772/2011, o qual se refere ao IPTU de 2010 (CDA 50146942060). A agravante-autora, em contrarrazões (id. 32070563), defende que: a) quanto ao IPTU de 2010, CDA 50146942060, o processo administrativo respectivo é o 0040-002821/2010; b) em relação ao IPTU de 2011, CDA 50151437696, o processo administrativo é o 0040-001772/2011; c) no que se refere ao IPTU de 2012, CDA 50159722853, o processo administrativo é o 0040-001440/2012. Intime-se o agravado-réu para acostar aos autos as cópias das petições iniciais que deram início aos processos administrativos 0040-002821/2010 e 0040-001440/2012, bem como dos Comunicados de inscrição do contribuinte no Cadastro da Dívida Ativa respectivos, no prazo de 15 dias. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora